Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0721176-59.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RAFAEL VIEIRA MONCAO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido. 2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 9.864,00 vinculados aos fatos narrados na inicial e a condenação dos réus a lhe pagarem a importância de R$ 823,08, a título de danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é titular do cartão de crédito final 2075, com vencimento da fatura dia 15 de cada mês, bem como que, em 08/2023 recebeu fatura no valor de R$ 2.908,41, com pagamento mínimo no valor de R$ 1.943,63. Argumentou que realizou o pagamento da fatura de forma parcial, sendo R$ 198,04 em 22/08/2023 e R$ 1.943,63, em 28/08/2023, totalizando a quantia de 2.141,67, restando saldo negativo no valor de R$ 766,74. Destacou que, em 09/2023, a fatura apresentou um saldo negativo no valor de R$ 1.146,47, referente a parcelamento automático realizado em 29/08/2023, em 24 parcelas de R$ 411,54. Discorreu que não autorizou a realização do citado parcelamento, o qual causou transtornos na sua vida financeira. Pontua que o parcelamento elevou a dívida para o patamar de R$ 9.864,00, bem como que arcou o pagamento de duas parcelas, no valor total de R$ 823,08. Sustentou que suportou danos materiais e morais. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente considerando o ajuizamento de ação de renegociação de dívidas por superendividamento (0721809-70.2023.8.07.0020). Contudo, em caso de sucumbência, os honorários eventualmente fixados poderão ser executados, se demonstrada alteração da situação econômica da parte. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 62553212 e 62553239). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de existência de conduta abusiva e na legitimidade da dívida. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a linha de crédito para financiamento de crédito rotativo deve apresentar condições mais vantajosas para o cliente, quanto à incidência de encargos. Argumenta que o parcelamento se apresentou de forma excessivamente onerosa para o recorrente, o qual se encontra enfrentado dificuldades para manutenção de suas obrigações. Sustenta que os juros cobrados são abusivos e que o parcelamento não lhe trouxe nenhum benefício. Destaca que houve falha na comunicação ao consumidor acerca das consequências do pagamento parcial e das opções disponíveis. Defende que o parcelamento automático caracteriza enriquecimento sem causa das instituições recorridas. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos. 5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. 6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. 7. No caso, o próprio recorrente reconheceu a realização de pagamento parcial, os quais ocorreram nas faturas de 15/06, 15/07 e 15/08 (ID 62553202, p. 1-7). Os pagamentos parciais e consecutivos realizados pelo recorrente resultaram no parcelamento compulsório do débito, nos termos art. 2 da Resolução do Banco Central do Brasil no 4549/2017: "Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros." As alegações do recorrente de que houve violação ao dever de informação não encontram sustentação, uma vez que na fatura encaminhada ao autor (ID 62552704) consta a descrição dos respectivos encargos incidentes no contrato, além das formas de parcelamento do débito. Eventual dificuldade financeira do recorrente, por si só, não lhe isenta de arcar com os débitos por ele contraídos. O parcelamento do débito ocorreu de forma legítima, não configurando enriquecimento sem causa dos recorridos. 8. Assim, não restou evidenciada conduta ou cobrança abusiva do banco recorrido capaz de justificar a declaração de inexistência do débito ou a condenação em reparação de danos. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1915792, 07211765920238070020, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 64264771 por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal